Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-70.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002748-70.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MARINALVA SIMOES DE LIMA - CPF: 551.766.741-49 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA MARQUES ALVES FONSECA - CPF: 828.173.406-04 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - CPF: 804.494.761-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DE CASTRO SANDY DORNELA - CPF: 825.411.831-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALCINDO FERNANDEZ - CPF: 444.676.999-53 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CRISTINA VARGAS REIS - CPF: 900.506.141-34 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marinalva Simões de Lima contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação em ação indenizatória por erro médico. Alegou-se, nos aclaratórios, a existência de omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre os artigos 5º, LV, da CF/1988; 9º, 10 e 14 do CDC; e 1.022 e 1.025 do CPC, com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos excepcionais. A embargante sustentou que os embargos têm caráter exclusivamente prequestionador, citando a Súmula nº 98 do STJ para afastar multa. As partes embargadas impugnaram os embargos, argumentando ausência de vício legal e tentativa de rediscutir o mérito da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais invocados; e (ii) definir se os embargos de declaração, mesmo com finalidade prequestionadora, devem ser acolhidos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos jurídicos suscitados na apelação, inclusive quanto ao indeferimento de complementação do laudo pericial à luz do princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).

4. A alegação de omissão quanto ao contraditório, à ampla defesa e à responsabilidade objetiva foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, o que não configura omissão relevante quando há análise da matéria sob fundamentos jurídicos pertinentes.

5. O prequestionamento implícito, conforme art. 1.025 do CPC, resta caracterizado quando a decisão enfrenta as questões jurídicas discutidas, ainda que sem expressa menção aos dispositivos, não sendo exigida referência literal para esse fim.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados como mero instrumento de insatisfação com o resultado do julgamento, ainda que com finalidade prequestionadora.

7. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a imposição de multa em embargos declaratórios opostos exclusivamente com finalidade de prequestionamento, desde que ausente caráter manifestamente protelatório (Súmula nº 98/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados no recurso não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente as matérias jurídicas discutidas.

2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, sendo suficiente a fundamentação clara sobre as questões jurídicas controvertidas.

3. Embargos de declaração com finalidade de prequestionamento devem observar os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis na ausência de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 9º, 10 e 14; CPC, arts. 1.022, 1.025, 371 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; STJ, AgRg no AREsp 46024/PR; TJMT, ED nº 24918/2018, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, RAC nº 169661/2016, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Marinalva Simões de Lima
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ela interposta,
tendo sido assim ementado:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Marinalva Simões de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em ação indenizatória, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Alegou-se cerceamento de defesa devido ao indeferimento de complementação de laudo pericial e sustentou-se a responsabilidade objetiva dos réus com base na teoria do risco inerente à atividade médica.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em debate: (i) se houve cerceamento de defesa pela recusa do juízo a quo em complementar o laudo pericial; e (ii) a existência de nexo causal entre o atendimento médico e os danos alegados, de modo a justificar a responsabilidade dos réus.

III. Razões de decidir

3. A recusa de complementação do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o laudo existente foi considerado suficiente pelo magistrado de primeira instância para esclarecer as controvérsias, com base no princípio da persuasão racional (art. 371, CPC/2015).

4. No mérito, a análise do laudo pericial e dos documentos médicos não evidenciou negligência, imprudência ou imperícia. A complicação alegada, fístula traqueoesofágica, é risco conhecido da intubação prolongada, o que afasta o dever de indenizar.

5. Ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano relatado impede a responsabilização, em consonância com o entendimento consolidado sobre responsabilidade objetiva e omissão do serviço público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de complementação do laudo pericial, quando o conjunto probatório existente é considerado suficiente, não configura cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão exige comprovação de culpa, com demonstração do nexo causal entre a omissão e o dano".
”.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais indicados no recurso de apelação. Sustenta que é necessário o pronunciamento da Turma Julgadora acerca dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 9º, 10 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; e 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, com a finalidade de viabilizar a interposição de recurso aos tribunais superiores. Argumenta que tais dispositivos foram devidamente invocados e possuem relevância para a controvérsia, especialmente quanto à garantia do contraditório, da ampla defesa e da responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço.

Defende, ainda, que os embargos têm natureza exclusivamente prequestionadora e não se revestem de caráter protelatório. Cita a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a possibilidade de aplicação de multa, ressaltando que a jurisprudência admite o manejo dos embargos com esse fim específico. Requer, assim, o provimento do recurso, com a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a finalidade de prequestionamento das normas invocadas. (Id. 264338788).

O
Hospital de Medicina Especializada Ltda.
manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, argumentando que a embargante não indicou nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustenta que os aclaratórios foram opostos unicamente com intuito de prequestionamento, sem qualquer fundamento formal que justifique seu processamento. (Id. 264878251).

A
Sociedade Médica Vida & Saúde
também apresentou contrarrazões, alegando que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões relevantes e que a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não é suficiente, por si só, para justificar nova manifestação. Invoca o art. 1.025 do CPC para defender que o prequestionamento resta configurado mesmo na hipótese de rejeição dos embargos. (Id. 266391770).

O
Município de Várzea Grande
apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Defende que os embargos buscam rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de prequestionamento, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. Ao final, requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório. (Id. 276357893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Marinalva Simões de Lima
, sob a alegação de que o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo teria incorrido em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais indicados no recurso de apelação, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 9º, 10 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; bem como dos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. Sustenta que tais dispositivos tratam de temas essenciais ao deslinde da controvérsia – como o contraditório, a ampla defesa e a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço –, e que, por não terem sido objeto de manifestação expressa, o acórdão padece de vício a ser sanado.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que não houve cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem indeferido a complementação do laudo pericial com base no princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC. Ressaltou-se, inclusive, que o laudo foi considerado suficiente, claro e técnico, tendo abordado os procedimentos médicos realizados, o quadro clínico da paciente e as causas prováveis da complicação relatada, afastando a ocorrência de erro, negligência ou imperícia.

A alegação de omissão quanto ao contraditório e à ampla defesa – prevista nos artigos 5º, LV, da CF, e 9º e 10 do CPC – não se sustenta, pois a decisão colegiada apreciou precisamente essa matéria ao reconhecer que o indeferimento da prova complementar não caracterizou cerceamento. Houve, portanto,
enfrentamento direto da questão de direito
, com fundamentação suficiente, nos exatos termos exigidos pelos arts. 489, §1º, IV, e 11 do CPC.

No tocante ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, embora não citado nominalmente no acórdão, a questão da responsabilidade objetiva foi amplamente enfrentada. A Turma Julgadora consignou que, tratando-se de prestação de serviço público de saúde e sendo a hipótese dos autos caracterizada como omissão do serviço,
a responsabilidade civil exige a comprovação de culpa
, conforme interpretação consolidada do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Logo, houve enfrentamento do tema, ainda que sob outro fundamento normativo mais adequado à espécie, o que
afasta qualquer alegação de omissão relevante
.

Neste sentido:

“
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE PACIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do falecimento de paciente, supostamente causado por falhas na prestação de serviço público de saúde.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo falecimento de paciente, especialmente considerando: (i) a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o óbito; (ii) a responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão; e (iii) a competência dos entes federativos na gestão das unidades de saúde envolvidas.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), nos casos de omissão, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

4. No caso, não restou demonstrado que a falta de medicamentos foi diretamente imputável ao Estado de Mato Grosso, uma vez que as unidades de saúde envolvidas não se encontravam sob sua administração direta.

5. A alegada recusa de atendimento pela Santa Casa de Cuiabá (MT) e a precariedade das instalações do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT) não podem ser atribuídas ao ente estadual, pois essas unidades não são de sua gestão direta.

6. A Defensoria Pública Estadual tem responsabilidade apenas quanto à prestação do serviço de assistência jurídica, não sendo possível imputar-lhe culpa pela evolução do quadro clínico da paciente.

7. A solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos não implica, automaticamente, responsabilidade solidária do Estado em ações indenizatórias.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviço público de saúde é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado
. 2. A solidariedade federativa na prestação de saúde pública não implica responsabilidade automática do ente estadual em ações indenizatórias.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; Lei n. 8.080/1990; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, REsp 1659893/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.3.2021; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020”.

(N.U 1005843-68.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. A exigência de manifestação expressa sobre determinada tese jurídica não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de simples insatisfação com o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025